Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-94.2019.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000031-94.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA GRACIELE BUENO - CPF: 627.951.391-20 (RECORRENTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e origem da dívida cedida, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por PATRICIA GRACIELE BUENO. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque, em se tratado de inscrição nos órgãos de proteção, o dano moral é
in re ipsa
, bem como destacou que houve revelia da parte promovida porque não compareceu em audiência, o que enseja a procedência da demanda.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:

1000031-9
4.2019.8.11.0053

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente:
PATRICIA GRACIELE BUENO

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Juíza - 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10/09
/2020

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MERCADORIAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A RECORRENTE

PATRICIA GRACIELE BUENO

POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO

DÉBITO COM A EMPRESA RECORRIDA.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO, PORQUANTO A DESPEITO DE TER COLACIONADO AOS AUTOS O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, CUPOM FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIA,
SE
DESCUROU DE JUNTAR O COMPROVANTE DE ENTREGA/RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO.

3. A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, BASTA, POR SI SÓ, PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO, POIS MACULA O NOME DO CONSUMIDOR E OBSTA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO E DISSABOR COTIDIANO -, CONFIGURANDO O DANO MORAL PURO, ENSEJADOR DA REPARAÇÃO PRETENDIDA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.

4. Dos autos, verifica-se que os demais apontamentos existentes em nome da Recorrente foram realizados em datas posteriores, o que não afasta a indenização por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para prover

o recurso interposto pel
a
consumidor
a
, para o fim de desconstituir o débito noticiado na exordial
e
condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque
,
a despeito de
o Recorrido
ter colacionado aos autos o contrato de Cessão de Crédito e
Nota Fiscal
,
se
descurou de juntar o comprovante de entrega/recebimento das mercadorias, capaz de demonstrar a regularidade do
débito
em questão.

Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços pela consumidora, o que se mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte Recorr
ente
é de que não realizou a operação original.

Nota-se que, competia
ao
Recorrid
o
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a
aquisição de mercadorias pel
a
consumidor
a
e a sua efetiva entrega
, por meio de Aviso de Recebimento ou qualquer forma que comprovasse a entrega
,

ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a
empresa NATURA S/A
e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pel
o
Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Outrossim, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela empresa Recorrida em nome da Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

Ademais
, não há se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
,
porquanto
os outros apontamentos em nome da Recorrente foram realizados em datas posteriores

àquele objeto da presente demanda.

Feitas tais ponderações, passo a análise ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PATRICIA GRACIELE BUENO
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
os pedi
dos formulados na presente ação
para declarar a inexistência do débito noticiado na exordial

e
condena
r
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1%
(um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020